Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-48.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004142-48.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – CAUSA DE PEDIR DISTINTAS – DISCUSSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “De acordo com os §§1º e 2º do art. 301, do CPC, a litispendência ocorre na hipótese em que houver reprodução da ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sendo manifesta ausência de identidade de causa de pedir das ações, uma vez que se referem a áreas completamente distintas, deve ser afastada a litispendência, cassando-se a sentença hostilizada”. (N.U 0004247-46.2007.8.11.0018, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

2. No caso não há a reprodução de ação anterior, uma vez que se discute nas ações processos administrativos distintos e, por conseguinte, não configura identidade da causa de pedir e dos pedidos, devendo ser afastada a litispendência.

3. Se não houve a angularização processual, bem como a formação do contraditório, não há que se falar em julgamento da causa madura.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por CALCENTER-CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Wagner Plaza Machado, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1004142-48.2017.8.11.0003
impetrado em face do CHEFE DO GRUPO DE AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DO PROCON DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou extinto o feito, ante a litispendência aos autos de código nº 1004140-78.2017.8.11.0003.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que não há como se reconhecer a ocorrência de litispendência na presente lide, uma vez que não há identidade entre as duas ações, eis se fosse o caso não as teria impetrado.

Diz que no presente caso, discute-se o processo administrativo nº 0115-002.822-7, enquanto o
mandamus
de nº 1004140-78.2017.8.11.0003 tem por objeto o Processo Administrativo nº 0115-004.863-0.

Aduz que superada essa questão, a questão de mérito deve ser analisada, por força do art. 1.013, §3º, II, do CPC, devendo ser recebido o recurso pelo PROCON, pois deve ser a data do protocolo postal.

Defende que contabilizado o prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência exarada em 13/07/2016 até a postagem do recurso em 25/07/2016, é inegável a tempestividade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a litispendência reconhecida, com a consequente análise do mérito do
writ.

Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão – id. 2142184 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja afastada a litispendência – id. 2744971 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por CALCENTER-CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos do Mandado de Segurança nº
1004142-48.2017.8.11.0003
impetrado em face do CHEFE DO GRUPO DE AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DO PROCON DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que julgou extinto o feito, ante a litispendência aos autos de código nº 1004140-78.2017.8.11.0003.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão à apelante.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos
IV, V, VI e IX.

In casu
, extrai-se que o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da litispendência ao fundamento de que os processos possuem as mesmas partes, bem como pedido e causa de pedir, como se vê:

“Compulsando estes autos observo, tal como informa a própria impetrante, que este mandamus possui o mesmo objeto, partes e pedido daqueles constantes no mandado de segurança distribuído anteriormente a este Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública, Código 100414078.2017.8.11.003, o qual fora ordenada a emenda da inicial.

Nesta senda, como forma de justificar a impetração de novo writ a impetrante sustenta a existência de novas provas, que, em vista a ausência de dilação probatória do presente remédio, não poderiam ser juntadas no feito anteriormente promovido.

Pois bem! Passado os esclarecimentos encimados, in casu tem-se a presença do instituto da litispendência. Quanto ao ponto, segundo o Código de Processo Civil ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso, conforme art. 337, §§1º a 3º do Código de Processo Civil.

No caso sub judice é induvidosa a ocorrência da litispendência, pois as partes são as mesmas neste feito e nos autos de Cód. 1004140-78.2017.8.11.0003, bem como o são os mesmos o pedido e a causa de pedir.

É óbvio que não se tolera, em direito processual, que a mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente, sob pena de eventuais pronunciamentos judiciários serem divergentes a respeito da mesma controvérsia jurídica, e até em razão do desperdício de energia jurisdicional que derivaria do trato da mesma causa por parte de vários juízes.”

Como mencionado, a litispendência é caracterizada quando está presente a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Entretanto, não há a mesma causa de pedir, uma vez que as ações discutem fatos distintos.

Ora, na primeira ação de nº
1004140-78.2017.8.11.0003, impetrada em 30/06/2017, discute-se o auto de infração nº 0115-004.863-0, enquanto no presente feito discute auto de infração distinto, qual seja, nº 0115-002.822-7.

Logo, evidente que a parte apelante discute objetos distintos nas duas ações, inexistindo identidade da causa de pedir.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE - LITISPENDÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com os §§1º e 2º do art. 301, do CPC, a litispendência ocorre na hipótese em que houver reprodução da ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sendo manifesta ausência de identidade de causa de pedir das ações, uma vez que se referem a áreas completamente distintas, deve ser afastada a litispendência, cassando-se a sentença hostilizada. (N.U 0004247-46.2007.8.11.0018, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

Diante disso, entendo que no presente caso não restou configurada a litispendência, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Outrossim, não há que se falar em causa madura, nos termos do art. 1.013, do CPC, como pretendido pela parte apelante, uma vez que não houve a angularização processual e formação do contraditório, devendo o feito retornar ao juízo de origem para o seu devido prosseguimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para anular a sentença
, devendo o feito ser remetido ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020